Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA AFASTADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. “MULA” DO TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 33, § 3o, DA LAD. INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. APREENSÃO DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O pedido do direito de recorrer em liberdade formulado nas razões recursais não merece conhecimento por ausência de interesse recursal se a sentença expressamente concedeu o direito do réu em aguardar o trânsito da sentença em liberdade.
2.O tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa.
3. Inexiste nulidade da apreensão de drogas realizada na residência do réu, porquanto o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme dispõe seu art. 5o. 2.1. É possível a entrada dos policiais na residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes para averiguação de mais evidências, após a prisão em flagrante do acusado que estava de posse de porções de drogas ilícitas, com evidente finalidade de comercialização.
4. A alegação de que a droga na posse do réu seria para consumo próprio e, de amigos, não encontra amparo em nenhuma prova constante nos autos, tampouco se verifica razões que possam justificar o seu transporte no momento da abordagem, sobretudo em razão da considerável quantidade e a forma em que se encontrava condicionada. Logo, incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 33, § 3o, da LAD.
5. A alegação de que a droga pertencia a terceira pessoa, bem como, que estaria atuando apenas como “mula” não é capaz de desconfigurar o tráfico de entorpecentes, por ser inerente à atividade organizada do delito e, umas das atribuições escalonadas da organização, sendo o “depósito” abarcado pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
6. Se o réu ostenta maus antecedentes, afasta-se a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.
7. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 prevê expressamente as penas de reclusão e de pagamento de dias-multa, razão pela qual é incabível, exclusivamente, o pedido da pena de multa.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável na pena-base, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, tendo em vista que a reprimenda fixada é superior a quatro anos, considerando os maus antecedentes.
10. Embora o veículo apreendido tenha sido utilizado pelo réu para tráfico de drogas, não havendo provas que indiquem que o legítimo proprietário do bem tinha ciência ou estava envolvido no crime, tampouco tenha obtido o bem com dinheiro proveniente de atividade ilícita, deve o mesmo ser restituído ao seu proprietário, terceiro de boa-fé.
11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.